Tribunal: CARF
Processo: 10580.902278/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902278/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.039 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
CEDIBA CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRADO DA BAHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF NECESSIDADE SUPERADA
POR ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
Em que pese as normas da Secretaria da Receita Federal exigirem a retificação
da DCTF nos casos de erro nas informações constantes da declaração original,
o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.133.027/SP, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973 (atual
artigo no 1.041 do CPC/2015), vincula as decisões do CARF, nos termos do art.
62, § 2o do RICARF, devendo ser afastada a necessidade da transmissão da
DCTF retificadora, como condição para a homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. CARACTERIZAÇÃO.
PROVA DE SUA PRESTAÇÃO
No procedimento de compensação, as provas do direito creditório deverão ser
trazidas pelo contribuinte, por se tratar de procedimentos tributário voluntário,
cuja instauração depende de sua iniciativa. Tratando-se de apuração de IRPJ no
regime de lucro presumido auferido por empresa que presta serviços
hospitalares, cabe ao contribuinte comprovar a prestação dos serviços que
justificaram a adoção do percentual de 8% de presunção do lucro. Tais provas
deverão ser produzidas por meio de documentos contábeis, notas fiscais,
contratos, faturas etc. A falta de provas da prestação dos serviços hospitalares,
especialmente quando o contrato social da empresa não prevê claramente sua
prestação, não permite a aferição das receitas decorrentes desse tipo de
serviços.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório e Flávio Machado
Vilhena Dias, que votaram pela conversão do julgamento em diligência. O conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo votou pelas conclusões do relator. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
005.037, de 12 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10580.900948/2012-
89, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902278/2012-35
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902278/2012-35

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
manifestação de inconformidade da empresa indicada acima, que visava impugnar a não
homologação de compensação de crédito com débito tributário da empresa.
Em síntese, o caso versa sobre pedido de compensação de crédito decorrente de
pagamento indevido com débito tributário da empresa. Depreende-se dos autos, que a recorrente
calculou e pagou IRPJ do terceiro trimestre de 2006, sob o percentual de 32% de lucro
presumido, quando, o correto, segundo alega, seria a aplicação do percentual de 8%, uma vez
que a empresa prestava à época serviços hospitalares. Para tanto, junta a Consulta no 11 -
SRRF/5a RF/Disit, de 31 de março de 2008, que teria reconhecido o seu direito de calcular o
lucro presumido com o percentual de 8% de forma retroativa.
A compensação não foi homologada porque o pagamento foi integralmente
utilizado para quitar débito da empresa, não restando crédito para ser compensado.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, alegando, em resumo: i) não ter havido manifestação sobre o seu direito creditório, o
que tornaria nulo o despacho decisório; ii) seu direito creditório se fundou na Consulta no 11 -
SRRF/5a RF/Disit, de 31 de março de 2008, que teria reconhecido seu direito de calcular o lucro
presumido à razão de 8% sobre a receita, porque prestaria serviços hospitalares; iii) que tais
valores foram revisados mediante a DCTF juntada nos autos; iv) sustenta que o seu direito
material ao crédito decorreria da transmissão da DCOMP, ainda que não tivesse sido retificada a
DCTF; v) no final pediu a anulação do despacho decisório e a homologação da compensação.
Em sua decisão, a DRJ constatou que a recorrente, embora tenha juntado a DCTF
retificadora, a DCTF original permanecia ativa, o que indicava que a retificadora não tinha sido
transmitida. Assim, o despacho decisório não teria como ser alterado na medida em que a DARF
utilizada para o pagamento do débito tributário de IRPJ do período de apuração foi totalmente
amortizado, não havendo crédito em favor do contribuinte. Além disso, considerou a DRJ que a
empresa não conseguiu comprovar que, realmente, exerceu atividade hospitalar nos termos da
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902278/2012-35

legislação de regência, o que permitiria a retroatividade dos efeitos da Solução de Consulta no 11
- SRRF/5a RF/Disit, de 31 de março de 2008. Com efeito, não poderia a empresa calcular o IRPJ
com o percentual de 8% de lucro presumido de forma retroativa, o que geraria o seu direito
creditório, uma vez que apurou originalmente o lucro presumido com o percentual de 32%. Com
base nesses argumentos julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A recorrente interpôs o recurso voluntário, praticamente reiterando os argumentos
da manifestação de inconformidade, admitindo, no entanto, que não transmitiu a DCTF
retificadora. Porém, essa omissão não seria juridicamente suficiente para negar o seu direito
creditório, pois o princípio da verdade material deve orientar o procedimento da compensação,
podendo a empresa comprovar seu direito creditório por outros meios. No mais, ratificou a tese
de retroatividade dos efeitos da Solução de Consulta no 11 - SRRF/5a RF/Disit, de 31 de março
de 2008, por meio da qual poderia recalcular o lucro presumido do período do segundo semestre
de 2006 pelo percentual de 8% e não de 32% conforme foi feito originalmente. Com base nesses
fundamentos pediu o provimento do recurso e a homologação da compensação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está contida na
competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procuradores devidamente
constituídos.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
MÉRITO
Conforme se observa do relatório, o cerne da controvérsia consiste em se dirimir se é
possível o contribuinte ter seu pleito de compensação homologado, quando o motivo da
não homologação foi a ausência de crédito e a existência deste dependeria da retificação
da DCTF. Isso se resolvendo, pode-se analisar se a recorrente conseguiu comprovar que
realizava à época dos pagamentos indevidos serviços hospitalares, podendo, neste caso,
ser beneficiada com a retroatividade dos efeitos de Consulta Tributária, que reconheceu
o seu direito de calcular o lucro presumido em percentual mais favorecido.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902278/2012-35

A decisão recorrida registrou que a declaração juntada aos autos, embora se declare
retificadora da DCTF original, não foi transmitida. Isso porque, consta da decisão que
os sistemas da RFB indicavam que a DCTF original permanecia ativa. Assim,
confrontadas a DCTF original com a PER/DCOMP, identificou-se que a empresa
recolheu o débito tributário de IRPJ do período que indicou como indevido, qual seja,
terceiro trimestre de 2006. Assim, não havia crédito em favor da recorrente para ser
compensado.
A recorrente, em seu recurso voluntário, não refutou esse fato,
asseverando que, realmente, a DCTF retificadora não foi transmitida,
conforme se conclui do recurso voluntário interposto.
Assim, é incontroverso o fato de que não houve transmissão da
retificação da DCTF, para iniciar-se a verificação do direito creditório do
contribuinte. A IN/SRF no 695, de 2006, vigente à época dos fatos, exigia
que para se alterar DCTF original era necessário transmitir-se DCTF
retificadora.
Art. 12. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas
normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração
desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal.
Com base em intepretação restritiva, era possível concluir, no caso do procedimento de
compensação, que o contribuinte somente poderia retificar a DCTF antes do despacho
decisório de não homologação da compensação, eis que este equivaleria ao “início do
procedimento fiscal” a que alude o inciso III do § 2o do art. 12 da IN/SRF no 695, de
2006, transcrito acima. É bem verdade que, em homenagem ao princípio da verdade
material, este CARF tem relativizado o momento em que a retificação da DCTF poderá
ser apresentada, admitindo que se o faça, mesmo após o despacho decisório. Nesse
sentido são inúmeros os precedentes deste Conselho, servindo de paradigma o aresto
reproduzido a seguir, desta Turma de Julgamento, da relatoria do eminente Conselheiro
Flavio Machado Vilhena Dias:

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902278/2012-35

No Acórdão 1302-004.367
Ementa(s) ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:
2003
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
AO
DESPACHO
DECISÓRIO. DCTF. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. Para comprovar o seu direito
creditório, é dever do contribuinte carrear aos autos elementos de prova que
demonstrem a motivação das retificações das declarações, em especial da DCTF,
quando esta retificação se dá após a emissão do Despacho Decisório.
Numero do processo: 10880.961358/2008-61 Turma: Segunda Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Feb 13 00:00:00
BRT 2020 Data da publicação: Mon Mar 23 00:00:00 BRT 2020
Com efeito, para o procedimento de compensação não basta ao contribuinte justificar o
seu direito creditório por meio de alegações ou provas autônomas à DCTF. Em verdade,
a DCTF implica em confissão da existência do crédito tributário, nos termos do art. 5o, §
1o, do Decreto–Lei no 2.124, de 1984. Assim, se o contribuinte informa na DCTF
original que deve certo montante de tributo e, posteriormente, apura que esse débito não
era devido, o que resultará em crédito compensável com outros tributos, a primeira
providência que logicamente deverá adotar é a retificação da DCTF. Isso porque, no
lugar de crédito tributário devido, deverá ser apurado exatamente o oposto, ou seja,
crédito em favor do contribuinte. Daí segue-se a próxima fase que é a comprovação
fática dos motivos de retificação da DCTF.
Em resumo, sem o controle por parte da RFB da retificação da DCTF se torna
impossível até mesmo analisar-se as alegação e provas juntadas pelo contribuinte sobre
o seu direito creditório. Note-se, conforme apontou a DRJ recorrida, nos sistemas da
RFB consta a DCTF original como ativa, indicando crédito tributário pago para o
período porque era devido. Para alterar esse estado de coisas seria imprescindível que o
contribuinte declarasse para administração tributária que não devia o tributo declarado
anteriormente, seguido da comprovação do indébito.
Em que pese essas explicações, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado decidido sob
a sistemática do art. 543-C do CPC/1973 (atual artigo no 1.041 do CPC/2015) entendeu
que, nos casos de parcelamento, o contribuinte tem o direito de pedir a revisão ou
anulação do acordo para contestar matéria jurídica, sendo vedado postular a revisão de
matéria de fato.
Sobre esse tema, tive oportunidade de discorrer em obra jurídica, que peço vênia para
transcrever os excertos pertinentes ao raciocínio que será desenvolvido a seguir.
A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que o parcelamento, embora
possa se revestir das características de confissão de dívida, “não inibe o
questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus
aspectos jurídicos”. Por essa razão, não será lícito rever matéria de fato relativa
ao acordo, como, por exemplo, os valores confessados. No entanto, questões como
a constitucionalidade da hipótese de incidência ou eventual afronta às regras gerais
do CTN, na medida em que são questões de ordem “jurídica” poderão ser
discutidas judicialmente na concomitância do parcelamento. Nesse sentido é o
Tema 375 de Recursos Repetitivos do STJ, em que restou assentado o seguinte
entendimento.

A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos
aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que
não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902278/2012-35

escopo de obter par-celamento de débitos tributários. No entanto, como
na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida
pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato
jurídico (v.g., erro, dolo, simulação e fraude).
No acórdão representativo da controvérsia (Recurso Especial 1.133.027/SP), discutiu-
se a possibilidade de se reexaminar questão de fato, quando esta possuir nulidade
que foi transposta ao acordo de parcelamento. O tribunal concluiu ser possível
rediscutir matéria de fato nessa situação excepcional.
Em síntese, a confissão de dívida exigida pelos programas de parcelamento de
débitos tributários não poderá excluir do contribuinte o direito de acesso ao Poder
Judiciário para obter decisão sobre a validade jurídica do crédito tributário que,
afinal, é o objeto do parcelamento, tese essa embasada na proibição do
enriquecimento sem causa da Fazenda. 1
O acórdão representativo da controvérsia recebeu a seguinte ementa (Recurso Especial
1.133.027/SP):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO
NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A
POSTERIOR
CONFISSÃO
DE
DÉBITOS
PARA
EFEITO
DE
PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145,
III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro
de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela
lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o
contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade
premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi
transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de
parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.
5.A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspecto
fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter
parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a
matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando
ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e
fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp

1 NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 288-
289.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902278/2012-35

1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
17/11/2009; REsp1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em18/09/2008.

Como se vê, impedir eventual direito à restituição dos valores pagos a título de
parcelamento com base no argumento de que o acordo constitui “confissão de dívida
irretratável”, poderá gerar o efeito de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
Daí porque o acordo poderá ser revisto em juízo, sendo vedado, no entanto, rever
matéria de fato, salvo se esta conduzir à nulidade do acordo.
O fundamento de enriquecimento sem causa da Fazenda aplica-se ao caso em questão.
Isso porque, a compensação é modalidade de extinção do crédito tributário que
pressupõe a restituição de valores que não deveriam ter sido recebidos pela Fazenda.
Assim, é imanente ao instituto da compensação reconhecer-se que valores pagos à
Fazenda Pública não eram devidos, razão pela qual poderão ser simplesmente
restituídos ou compensados.
Fixada essa premissa, resta analisar se o fundamento do indébito indicado pela
contribuinte, no caso, reside em matéria de fato ou jurídica. Entendo que a situação se
refere a esta última hipótese. Note-se que a empresa demonstra como origem do seu
crédito o pagamento de IRPJ, em que o lucro presumido deveria ter sido calculado sob o
percentual de 8% e não de 32% como o fez. Isso resultou em uma diferença de tributo
paga a maior. O motivo desse recolhimento decorreu das indefinições jurídicas
anteriores à Lei no 11.727, de 2008 sobre quais serviços hospitalares estavam sujeitos ao
lucro presumido de 8%.
Assim, entendo que é questão jurídica o que motiva o crédito que a empresa alega
possuir, encaixando-se, pois, por extensão, na orientação do STJ transcrita acima.
O art. 62, § 2o do RICARF estabelece que as decisões definitivas de mérito do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça deverá ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
É o caso dos presentes autos. Em que pese as normas da Secretaria da Receita Federal
exigirem a retificação da DCTF, o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça
vincula as decisões do CARF ao seu entendimento, devendo ser afastada a necessidade
da transmissão da DCTF retificadora, como condição para a homologação da
compensação.
Registre-se que, no caso concreto, a contribuinte chegou a anexar aos autos cópia da
DCTF retificadora, embora tenha admitido que não a transmitiu, o que atenua o rigor
das normas administrativas e reforça a aplicação da orientação da jurisprudência.
Com relação à Solução de Consulta no 11 - SRRF/5a RF/Disit, de 31 de março de 2008
(fls. 16/19), que considerou ter a empresa o direito de calcular o lucro presumido sob o
percentual de 8% e não 32%, conforme havia feito, faz-se necessário analisar o
seguinte.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902278/2012-35

A consulta em questão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO
O conceito de serviços hospitalares de que trata o art. 15. § 1o, inc. III ,
alínea "a" da Lei n.° 9.249, de 1995, somente alcança os serviços
prestados por pessoas jurídicas que atendam ao disposto no ADI RFB n°
19, de 2007. O conceito de serviços hospitalares de que trata o art. 15, §
1o, inc. III, alínea "a" da Lei n.° 9.249, de1995, somente alcança os
serviços prestados por pessoas jurídicas que atendam ao disposto no ADI
RFB no 19, de 2007.
O artigo 106 do CTN dispõe sobre a retroatividade das normas
interpretativas. Por se tratar de retomada de interpretação restritiva de
texto legal, a relação do Fisco com o contribuinte deve ser preservada em
face das situações consolidadas.
Vê-se que a resposta à consulta condicionou o reconhecimento da atividade hospitalar
exercida pela recorrente ao atendimento do ADE/RFB no 19, de 2007. Mencionado ato,
sobre o ponto específico, prevê o seguinte:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 95, de 30 de abril de
2007, e tendo em vista o disposto no art. 15, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, e o que consta do processo no 10168.004798/2007-94, declara:
Artigo único. Para efeito de enquadramento no conceito de serviços hospitalares,
a que se refere o art. 15, § 1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os estabelecimentos assistenciais de saúde devem dispor de
estrutura material e de pessoal destinada a atender a internação de pacientes,
garantir atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica
organizada e com prova de admissão e assistência permanente prestada por
médicos, possuir serviços de enfermagem e atendimento terapêutico direto ao
paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de serviços de laboratório e
radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos
organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos.
Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares os serviços pré-
hospitalares, prestados na área de urgência, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de
suporte médico (Tipo "E"), bem como os serviços de emergências médicas,
realizados por meio de UTI móvel, instaladas em ambulâncias classificadas nos
Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e equipamentos que
possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida.
A cláusula terceira do contrato social da recorrente (fls. 12) indica que constitui objeto
social da empresa: “consultório e métodos diagnósticos”. Como se observa, os serviços
de “consultório”, que pressupõe atendimento ambulatorial de saúde, não ingressa no
conceito de “serviços hospitalares” para efeito de redução do percentual de lucro
presumido. No terceiro trimestre de 2006, período em que empresa apurou o lucro
presumido sob o percentual de 32%, o art. 15 da Lei no 9.249, de 2005, possuía a
seguinte redação:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902278/2012-35

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no
232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
Como se vê, a lei não definia exatamente o que eram serviços hospitalares, gerando
dúvidas, portanto. Com o advento da Lei no 11.727, de 2008, foi dada nova redação à
alínea “a” do dispositivo transcrito, especificando quais serviços são efetivamente
considerados hospitalares:
Art. 15
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no
232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e
atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.116.399/BA, julgado sob a
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo no 1.041
do CPC/2015), com trânsito em julgado em 3 de novembro de 2010, recebeu a ementa a
seguir:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES".
INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE
DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO
NO ARTIGO 543C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos
destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência
médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu
que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902278/2012-35

"serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não
considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na
mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da
Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei
(a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de
pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95,
pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar,
mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se
aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a
redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta
da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à
promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada
em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao
benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no
caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta
auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos
laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido."

No entanto, mesmo antes da definição legal transcrita e da decisão do Superior Tribunal
de Justiça, a Receita Federal do Brasil já havia explicitado em atos normativos o que se
consideravam serviços hospitalares, o que foi matéria do ADI no 19, de 2007. Observa-
se que das atividades que constituem objeto do contrato social da empresa somente o
serviço de “diagnóstico” poderia se enquadrar na definição de serviços hospitalares em
questão, razão pela qual se conferiu efeitos retroativos à consulta formulada pela
empresa.
Assim, para que se pudesse ter certeza da base de cálculo do IRPJ sobre a qual deveria
incidir o percentual de 8% de lucro presumido, teria que se examinar as notas fiscais,
contratos ou faturas de prestação de serviços do período em que ocorreu a prestação do
serviço de diagnóstico. A recorrente não trouxe na manifestação de inconformidade e
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902278/2012-35

nem no recurso voluntário essa prova, o que dificulta ou inviabiliza a análise adequada
do seu alegado direito.
Uma solução alternativa seria converter o julgamento em diligência para se apurar essas
circunstâncias. Ocorre que no caso dos autos, isso implicaria em reabrir a instrução
processual para que a empresa retificasse a DCTF e juntasse eventuais provas dos
serviços diagnósticos. Note-se que a recorrente teve oportunidade de sanar tais omissões
com o recurso voluntário mas não o fez, embora invoque o princípio da verdade
material em seu favor. Ora, em homenagem a esse princípio é que a recorrente deveria
ter trazido com o recurso voluntário provas dos serviços diagnósticos realizados e ter
retificado a DCTF.
A decisão do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa da ementa transcrita,
não concedeu efeitos retroativos a todos os casos em que se discutiu a prestação de
serviços hospitalares antes da Lei no 11.727, de 2008 e do trânsito em julgado daquele
acórdão. Apenas para frisar, a corte superior, no ponto, assinalou que o entendimento a
que chegou se aplicaria somente à “parcela da receita proveniente da atividade
específica sujeita ao benefício fiscal”. Veja-se:

4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se
aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a
redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta
da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95.

Daí porque entendo ser necessário prova de que a empresa no período questionado
desempenhou a atividade de diagnóstico, de modo que a redução do percentual de lucro
presumido teria que incidir somente sobre esse tipo de atividade.
A simples previsão no contrato social de que serviços diagnósticos e consultas
constituem o objeto da empresa não se alinha ao que restou decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça para caracterizar o desempenho de serviços hospitalares. Tratando-
se de alteração da base de cálculo do IRPJ que teria resultado em crédito favorável ao
contribuinte; considerando que esse crédito seria utilizado para compensar débitos da
empresa, com mais razão deverá existir nos autos prova da prestação dos serviços
especificados na lei e nas regulamentações da receita para que se possa homologar a
compensação. Afinal, é para isso que também se presta o contencioso administrativo
tributário.
Isto posto, quer em razão da falta de transmissão da DCTF retificadora, quer pela
ausência de documentos que possam comprovar a realização de serviços hospitalares de
diagnóstico, não há como se dar provimento ao recurso, por insuficiência de provas do
direito creditório.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento, mantendo-se
integralmente a decisão da DRJ.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902278/2012-35

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital